Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600724-34.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600724-34.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 15/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600724-
34.2024.6.16.0171, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas João
Gustavo Kepes Noronha, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei
nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por recebimento de recursos de
origem não identificada - doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou de recursos
próprios de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de
transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal ou PIX, entre as contas bancárias do doador
e do beneficiário da doação, contrariando o disposto no art. 21, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, sujeito ao recolhimento previsto no art. 32, caput. Determinou a transferência do valor
correspondente de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ao erário após o trânsito em julgado da
sentença. (Prestação Final de Contas Eleitorais do Requerente João Gustavo Kepes Noronha, que
concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2024. Em análise houve o recebimento de
recursos, inclusive mediante financiamento coletivo, de valor igual ou superior a R$ 1.064,10,
realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal ou
PIX, entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação, contrariando o disposto no
art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Considerando que o valor total da movimentação
financeira é de 2.500,00 reais, e que cem por cento desses recursos são considerados de origem
não identificada, não há como aprovar as contas com mera ressalva, impondo-se sua
desaprovação, com devolução dos recursos ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32 da Res.
TSE. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO GUSTAVO KEPES NORONHA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOAO GUSTAVO KEPES NORONHA
VEREADOR (RECORRENTE)
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44577077
30/06/2025
17:53
Acórdão
Acórdão

Num. 44577077 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533218000000043517721
Número do documento: 25063017533218000000043517721
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:27:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.552

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600724-
34.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOAO GUSTAVO KEPES NORONHA VEREADOR
RECORRENTE: JOAO GUSTAVO KEPES NORONHA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DOAÇÃO IRREGULAR. DEPÓSITO EM ESPÉCIE. VALOR
SUPERIOR AO LIMITE PERMITIDO. RECURSO CONHECIDO E. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador
contra sentença que desaprovou suas contas de campanha, determinando a
devolução ao Tesouro Nacional de valor recebido em doação irregular, referentes
às eleições de 2024.
2. A decisão recorrida fundamentou-se no recebimento de doação financeira em
espécie acima do limite legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se, diante da identificação do doador
e da ausência de má-fé, é possível afastar a determinação de devolução ao Tesouro
Nacional da quantia doada em espécie, em montante superior ao limite legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recebimento de doações financeiras em espécie, em valor superior ao limite

Num. 44577077 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533218000000043517721
Número do documento: 25063017533218000000043517721
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:27:44
legal, mesmo com a identificação do CPF do doador, não comprova a origem lícita
dos recursos, prejudicando a rastreabilidade das movimentações financeiras da
campanha.
5. O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 visa garantir a
rastreabilidade das movimentações financeiras da campanha, o que é prejudicado
pela realização de depósitos em espécie acima do limite permitido.
6. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade mostra-se
incabível, uma vez que a falha constatada configura irregularidade grave e valor
expressivo, ultrapassando o limite de 10% do total de recursos movimentados.
7. Irregularidade que incide a necessidade de devolução do valor ao Tesouro
Nacional, conforme previsto no art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que
desaprovou as contas de campanha e determinou o recolhimento ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 2.500,00, nos termos do art. 21, § 4º, c/c art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tese de Julgamento: 1. Doações financeiras em valor superior ao limite legal
realizadas por depósito em espécie configuram captação de recursos de origem não
identificada.
2. Incabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
quando a irregularidade representa percentual expressivo, ultrapassando o limite de
10% do total dos recursos da campanha.
3. Irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas de campanha e a
devolução do valor ao Tesouro Nacional.
_________
Dispositivos Relevantes Citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, §§ 1º e 4º, 25 e 32.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE-RS, RE nº 060058658, Rel. Des. Mario Crespo Brum, DJE 04/04/2025;
TRE-CE, RE nº 060024891, Rel. Des. FRANCISCO GLADYSON PONTES, DJE
07/04/2025;
TRE-PR, RE nº 060021082, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE 02/04/2025;
TSE, AgR no Agravo em REspe nº 060009064/ES, Rel. Min. André Ramos Tavares,

Num. 44577077 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533218000000043517721
Número do documento: 25063017533218000000043517721
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:27:44
DJE 25/11/2024.
TSE - AREspEl: 06054376720226190000 RIO DE JANEIRO - RJ 060543767,
Relator.: Isabel Gallotti, DJE 10/03/2025

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por JOÃO GUSTAVO KEPES NORONHA, candidato ao
cargo de vereador no Município de Almirante Tamandaré/PR, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 171ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas de campanha do recorrente nas Eleições
de 2024, com determinação de devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 2.500,00 (dois mil
e quinhentos reais), com fundamento no art. 21, § 4º, c/c o art. 32, caput, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
O juízo singular reconheceu a irregularidade no recebimento de recursos, de valor superior a R$
1.064,10, realizada através de depósito em espécie, de forma distinta da opção exigida de
transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal ou PIX, contrariando o disposto no art. 21,
§1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Conclui-se pela desaprovação das contas de campanha,
com a determinação de recolhimento integral do montante arrecadado, no valor de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais) ao Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44508859), o recorrente alega, em suma, que: a) o doador foi
perfeitamente identificado, sendo o próprio candidato; b) não há comprometimento da análise das
contas; c) Mesmo que tenha ocorrido um erro formal (o modo do depósito), a origem e a
destinação dos valores restaram demonstradas; d) a situação autoriza a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, pois não resta comprovada a má-fé do recorrente. Ao
final, requer a reforma da sentença, para que sejam aprovadas, ainda que com ressalvas, com o
afastamento da determinação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, ao entendimento de que “Embora o doador tenha sido identificado,
isso não afasta a irregularidade do meio utilizado para realizar a doação”. (ID 44533473)
É o breve relatório.

Num. 44577077 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533218000000043517721
Número do documento: 25063017533218000000043517721
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:27:44

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
Cuida-se de recurso eleitoral interposto por JOÃO GUSTAVO KEPES NORONHA contra a
sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que julgou
desaprovadas as contas de campanha referentes às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no
art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em
razão de doação financeira recebida em espécie acima do limite legal.
O recorrente aduz que a irregularidade foi meramente formal, argumentando que: a) o doador
estava identificado; b) não houve má-fé; e c) a devolução dos valores deveria ser afastada com
fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
O cerne da controvérsia reside em definir se, diante da identificação dos doadores e da ausência
de má-fé, é possível afastar a determinação de devolução ao Tesouro Nacional da quantia doada
em espécie, em montante superior a R$ 1.064,10.
No caso em apreço, o parecer conclusivo (ID 44508851) apontou o recebimento de doação
irregular caracterizando o recebimento de recurso de origem não identificada, nos seguintes
termos:
O depósito realizado em espécie em valor superior a R$ 1.064,10 encontra-se em desacordo com
o artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão
ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja
obrigatoriamente identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro,

Num. 44577077 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533218000000043517721
Número do documento: 25063017533218000000043517721
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:27:44
com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é
a(o) responsável direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por
meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
IV - Pix. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias da doadora ou do doador e da
beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por uma mesma doadora ou um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem
ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora ou do doador,
ser a ela ou a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser
consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na
forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com
este artigo, ainda que identificada(o) a doadora ou o doador, os valores devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta
Resolução.
(...)
O recorrente argumenta que embora a doação tenha sido realizada em espécie e ultrapassado o
limite de R$ 1.064,10, o doador foi devidamente identificado, sendo o próprio candidato, razão
pela qual não haveria irregularidade.
Sem razão o recorrente.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que "Os depósitos em espécie realizados diretamente
na conta de campanha do candidato, em valor igual ou superior ao limite regulamentar, mesmo
quando acompanhados da identificação do CPF, não são suficientes para comprovar a origem
dos recursos, sendo irregularidade que enseja a desaprovação das contas, quando comprometer
percentual significativo das receitas arrecadadas". (TRE-RS RECURSO ELEITORAL
nº060058658, Acórdão, Relator(a) Des. Mario Crespo Brum, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 04/04/2025).
Aduz ainda o recorrente que não houve comprometimento na análise das contas, pois a doação
foi devidamente declarada na prestação de contas e o erro identificado não inviabilizou a
fiscalização, sendo a origem e a destinação dos valores devidamente demonstrados.
O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não se limita à transparência contábil, mas
sim à efetiva rastreabilidade das movimentações financeiras da campanha, o que resta
prejudicada ante a realização de depósito em espécie, em valor superior ao permitido, que
impede a verificação da licitude da origem dos recursos.

Num. 44577077 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533218000000043517721
Número do documento: 25063017533218000000043517721
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:27:44
Neste sentido, trago recente decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará que assentou:
“(...)
5. A simples identificação do CPF do candidato no ato do depósito não atende
aos requisitos da norma, pois não assegura que os recursos tenham sido
efetivamente movimentados pelo sistema bancário antes de ingressarem na
conta de campanha.
6. A ausência desse trânsito prévio compromete a fiscalização da origem dos
valores e viola a regra estabelecida, o que impede a aplicação do princípio da
proporcionalidade para aprovação com ressalvas.
7. A irregularidade configura descumprimento grave da norma eleitoral,
justificando a desaprovação das contas e a consequente determinação de
recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional.
(...)
(TRE- CE RECURSO ELEITORAL nº060024891, Acórdão, Relator(a) Des.
FRANCISCO GLADYSON PONTES, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 07/04/2025).

No mesmo sentido esta Corte assim já se manifestou:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA. DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA POR DEPÓSITO
EM ESPÉCIE EM VALOR SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
QUE
APROVOU AS CONTAS COM RESSALVAS E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que aprovou com ressalvas a
prestação de contas de campanha, determinando a devolução ao Tesouro
Nacional de valor recebido por doação de pessoa física, em razão de
irregularidade na forma de arrecadação. A doação financeira foi realizada por
meio de depósito em espécie no valor de R$ 10.000,00, superior ao limite legal
permitido para essa modalidade de transação, em desacordo com o art. 21, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a doação financeira em valor superior a R$ 1.064,10 realizada por
depósito em espécie configura irregularidade grave, mesmo havendo
identificação posterior do doador;
(ii) determinar se a irregularidade justifica a devolução dos valores ao Tesouro

Num. 44577077 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533218000000043517721
Número do documento: 25063017533218000000043517721
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:27:44
Nacional, mantendo-se a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que doações
financeiras iguais ou superiores a R$ 1.064,10 sejam realizadas exclusivamente
por transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal, para garantir a
rastreabilidade da origem dos recursos. Depósitos em espécie acima desse limite
configuram captação de recursos de origem não identificada.
4. A identificação posterior do doador não afasta a irregularidade, uma vez que o
dispositivo mencionado visa assegurar a transparência do processo eleitoral e
prevenir a utilização de recursos de origem não comprovada, conforme
entendimento consolidado pelo TSE.
5. No caso concreto, o depósito em espécie no valor de R$ 10.000,00 não foi
devidamente identificado no extrato bancário, o que compromete a
rastreabilidade e contraria a norma eleitoral aplicável.
6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade justifica a
aprovação das contas com ressalvas, considerando que a irregularidade
representa apenas 3,56% das receitas totais de campanha, sem indícios de má-
fé ou abuso de poder econômico. No entanto, a devolução do valor ao Tesouro
Nacional permanece necessária, conforme previsto no art. 32 da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que aprovou as
contas com ressalvas e determinou a devolução do valor de R$ 10.000,00 ao
Tesouro Nacional.
Tese de julgamento:
1. Doações financeiras em valor superior a R$ 1.064,10 realizadas por depósito
em espécie configuram captação de recursos de origem não identificada, ainda
que haja identificação posterior do doador, exigindo a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional.
2. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade permite a
aprovação das contas com ressalvas quando a irregularidade representa
percentual reduzido das receitas totais de campanha.
(TRE PR RECURSO ELEITORAL nº060021082, Acórdão, Relator(a) Des. José
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 02/04/2025.)
Logo, a existência de identificação do doador não afasta a irregularidade, tampouco isenta o
prestador de contas da sanção prevista no § 4º do art. 21, que determina, de modo expresso, a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional quando utilizados em desacordo com o referido
dispositivo.
Sustenta ainda o recorrente que a irregularidade decorreu de mero erro formal, estando
devidamente comprovadas a origem e a destinação dos valores, inexistindo demonstração de
má-fé. Defende, assim, a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao

Num. 44577077 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533218000000043517721
Número do documento: 25063017533218000000043517721
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:27:44
caso concreto.
No pertinente à aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade o TSE já decidiu
que “a aplicação dos comandos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade,
condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a
higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da
campanha; c) ausência de má–fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as irregularidades
comprometeram a higidez do balanço, o que impede a incidência dos postulados.” (Tribunal
Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES,
Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça
Eletrônico 209, data 25/11/2024).
Por fim, anoto que o julgado colacionado pelo recorrente refere-se às eleições de 2016, regida
pela Resolução TSE nº 23.463/2015, encontrando-se já superado pela atual jurisprudência que,
em caso análogo, decidiu "incabível a incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, pois, além de configurar falha grave que comprometeu a lisura das contas, cuida-
se de valor elevado, tanto em termos absolutos, acima de 1.000 Ufirs ou R$ 1.064,10, como em
termos percentuais, acima de 10%” (TSE - AREspEl: 06054376720226190000 RIO DE JANEIRO
- RJ 060543767, Relator.: Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 06/03/2025, Data de Publicação:
Diário de Justiça Eletrônico - DJE 32, data 10/03/2025)
No caso em análise, a irregularidade identificada, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais), corresponde a 82,43% do total de recursos movimentados na campanha (R$ 3.032,95),
percentual expressivo que afasta a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, impondo, por conseguinte, a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por JOÃO
GUSTAVO KEPES NORONHA, mantendo-se integralmente a sentença que desaprovou as
contas de campanha e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 21, § 4º c/c art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44577077 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533218000000043517721
Número do documento: 25063017533218000000043517721
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/06/2025 18:27:44
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(11548) Nº 0600724-
34.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOAO GUSTAVO KEPES NORONHA VEREADOR, JOAO
GUSTAVO KEPES NORONHA- Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025